Tribunal: TJPA
Processo: 0863284-20.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863284-20.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO SEABRA GONCALVES FEIO

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processo Civil. Embargos de Declaração. Presunção Relativa de Hipossuficiência Econômica. Indeferimento de Gratuidade de Justiça. Rejeição dos Embargos.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, pela ausência de comprovação de hipossuficiência econômica para concessão de gratuidade de justiça.

2. As questões em discussão são: (i) se a presunção de hipossuficiência econômica pode ser afastada pela ausência de comprovação documental da condição financeira; e (ii) se é cabível a concessão de prazo adicional para o recolhimento das custas processuais.

3. A presunção de hipossuficiência econômica prevista na Súmula 6 do TJPA é relativa, podendo ser afastada quando houver indícios de capacidade financeira, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

4. Indeferido o pedido de prazo adicional para recolhimento das custas, uma vez que a parte já havia sido intimada para comprovar sua condição financeira e não se desincumbiu do ônus.

5. Embargos de declaração conhecido e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º; 99, § 2º; 1.025; TJPA, Súmula 6.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/11/2024 a 26/11/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 21478331) opostos por
Maria do Socorro Seabra Gonçalves Feio
contra
acórdão
(Id. 21983357) que, ao julgar Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, manteve a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da falta de comprovação de hipossuficiência econômica para concessão de gratuidade de justiça.

A embargante alega omissões no acórdão, especialmente no tocante à presunção de hipossuficiência e ao pedido de prazo adicional para recolhimento das custas processuais, além de requerer o prequestionamento dos temas levantados.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos dos embargos de declaração (Id. 22411483).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 21478331) opostos por
Maria do Socorro Seabra Gonçalves Feio
contra
acórdão
(Id. 21983357) que, ao julgar Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, manteve a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da falta de comprovação de hipossuficiência econômica para concessão de gratuidade de justiça.

Transcrevo a ementa do julgado:

“Processo Civil. Agravo Interno. Gratuidade de Justiça. Presunção Relativa de Hipossuficiência Econômica. Comprovação da Condição Financeira. Recurso Desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação e mantém sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na falta de comprovação da hipossuficiência econômica da agravante.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a presunção de hipossuficiência econômica é afastada diante da ausência de comprovação documental da condição financeira da parte; e (ii) se é cabível a concessão de prazo adicional para recolhimento das custas processuais, na forma do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

3. A presunção de hipossuficiência econômica prevista na Súmula 6 do TJPA não é absoluta, podendo ser afastada quando houver indícios da capacidade financeira do requerente, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

4. A parte agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua alegada insuficiência de recursos; limitou-se a reiterar o pedido de gratuidade de justiça, não havendo elementos que justifiquem a concessão de nova oportunidade para o recolhimento das custas.

5. Recurso desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, 99, § 2º, 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula 6.”

O embargante alega que o acórdão
foi omisso ao não considerar a presunção de hipossuficiência econômica conforme a Súmula 6 do Tribunal de Justiça do Pará
. Contudo, o acórdão embargado analisou detidamente essa questão, destacando que a presunção de hipossuficiência econômica, ainda que prevista pela Súmula 6 do TJPA, possui caráter relativo e pode ser afastada diante de indícios de capacidade financeira do requerente, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

No caso, constatou-se que a parte embargante não apresentou comprovação documental que ratificasse sua alegada condição de hipossuficiência, limitando-se a reiterar o pedido de gratuidade da justiça. Assim, não subsiste omissão quanto a este ponto, pois o acórdão embargado tratou adequadamente do tema, fundamentando sua decisão com base na legislação e na jurisprudência aplicável.

A embargante também
alega omissão no tocante ao pedido subsidiário de prazo adicional para o recolhimento das custas
, previsto no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.
No entanto, o acórdão embargado concluiu que o pedido de prazo adicional não se justifica, uma vez que a embargante já havia sido intimada a comprovar sua condição financeira e não se desincumbiu do ônus
. A oportunidade já concedida à parte para regularizar o recolhimento das custas foi considerada suficiente, não havendo razão para nova concessão de prazo. Portanto, o acórdão não apresenta qualquer omissão quanto a essa matéria.

Transcrevo o acórdão na parte que interessa:

(...) “A agravante, em sua apelação, sustentou que a concessão da gratuidade da justiça deveria ser presumida, nos termos da Súmula 6 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que estabelece presunção relativa de hipossuficiência econômica, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário.

Requer, subsidiariamente, a abertura de prazo para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil.

Contudo, não merece prosperar o pleito da agravante.

O pedido subsidiário de abertura de prazo para o recolhimento das custas processuais, entendo que não há que se falar em concessão de nova oportunidade à parte agravante, uma vez que esta já foi devidamente intimada para comprovar sua alegada condição e não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

A decisão monocrática manteve o entendimento de que, apesar da presunção de hipossuficiência econômica, esta não é absoluta e pode ser desconstituída quando existirem elementos que indiquem a capacidade financeira do requerente.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO
. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes.

3. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial. ( AgInt no AREsp 1477376/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019)”

No caso em questão, o Juízo a quo oportunizou à autora a apresentação de prova documental de sua alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, após constatar indícios de que a parte não se enquadrava na condição de hipossuficiente.

A agravante,
no entanto, deixou de apresentar qualquer documento comprobatório que ratificasse sua alegação de insuficiência de recursos, limitando-se a reiterar o pedido de gratuidade da justiça.

Ante a inércia da autora, o Juízo de primeiro grau corretamente indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, com base no artigo 321, parágrafo único, do CPC, ante a ausência de recolhimento das custas processuais.

O agravo interno, por sua vez, não trouxe elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática. A agravante insiste na presunção de hipossuficiência econômica, mas não se desincumbiu do ônus de comprovar sua situação financeira, conforme exigido pelo Juízo de origem e pelas normas processuais aplicáveis. Assim, a decisão monocrática encontra-se em perfeita conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 6 do TJPA e com o disposto no art. 99, §2º, do CPC, que autoriza o magistrado a exigir prova da insuficiência de recursos quando existirem indícios em contrário.” (...)

Dito isto, concluo que o acórdão embargado apreciou de forma detalhada e fundamentada todas as alegações da embargante. A decisão destacou que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada quando existirem indícios de capacidade financeira, como foi o caso, sendo que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar sua condição de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. Ademais, o pedido de concessão de prazo adicional para o recolhimento das custas já foi adequadamente analisado e rejeitado, pois a oportunidade inicial foi considerada suficiente.

O embargante argumenta que os embargos de declaração possuem o caráter de prequestionamento das matérias para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores. Contudo, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe a possibilidade do
prequestionamento ficto
no art. 1.025, que estabelece que, mesmo quando os embargos de declaração sejam rejeitados, considera-se prequestionada a matéria para fins de recurso especial e extraordinário, desde que tenha sido suscitada no recurso e haja sobre ela manifestação implícita ou explícita no acórdão. No presente caso, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a sanar, o simples pedido de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

Diante do exposto, conheço e
rejeito os embargos de declaração
, porquanto o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas. Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/11/2024